Tribunal: TJDFT
Processo: 0740671-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. VERBA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente prova inequívoca de que a parcela de responsabilidade atualmente imputada ao alimentante viola as balizas do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, norteadoras do arbitramento de verbas de índole alimentar e consagradas nos artigos 1.694, § 1o e 1.695 do Código Civil, deve-se manter os alimentos provisórios fixados pelo juízo singular.
2. Recurso não provido.